Tribunal: TJMT
Processo: 0001814-53.2008.8.11.0109
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001814-53.2008.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), B 7 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 07.263.936/0001-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PRÉVIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROTESTO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Marcelândia contra sentença que extinguiu execução fiscal, no valor de R$ 995,91, proposta contra B 7 Serviços de Terraplanagem Ltda., por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de leis municipais que instituem programas de parcelamento fiscal (REFIS) e a alegação genérica de encaminhamento de débitos ao protesto supre as exigências de prévias medidas administrativas e protesto da CDA, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da execução ocorreu antes do julgamento do Tema 1.184/STF, mas a tese ali firmada, em conjunto com a Resolução CNJ no 547/2024, é aplicável inclusive às execuções em curso, autorizando a extinção por ausência de interesse de agir.
4. Não se comprovou, no caso concreto, a adoção efetiva de tentativa de conciliação dirigida ao contribuinte nem o protesto da dívida ativa.
5. A existência de leis genéricas de parcelamento ou de programas de REFIS, desacompanhadas de comprovação de ciência específica ao devedor, não configura tentativa válida de solução administrativa.
6. A extinção da execução fiscal de baixo valor, sem a observância de critérios de eficiência e economicidade, atende ao princípio da eficiência administrativa e coíbe o ajuizamento indiscriminado de execuções sem viabilidade prática de satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando ausentes tentativas concretas de solução administrativa e protesto do título, conforme previsto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024. 2. A simples existência de leis genéricas de parcelamento ou de campanhas fiscais não supre a exigência de providências individualizadas e efetivas dirigidas ao contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Marcelândia, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais, o Apelante argui, preliminarmente, a nulidade das intimações eletrônicas realizadas “via sistema”, por inexistência de Procuradoria Jurídica Municipal formalmente instituída, asseverando que a representação judicial do Município recai sobre o Prefeito e que, por isso, as intimações devem ocorrer pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e as citações na pessoa do Chefe do Executivo.

No mérito, sustenta que a extinção do feito teve como fundamento a suposta ausência de comprovação de medidas administrativas de cobrança (tema 1.184), entendimento que considera equivocado, pois, sempre que exigido, comprova a prática de medidas extrajudiciais para viabilizar o prosseguimento da execução.

Aduz que, anualmente, os créditos tributários vencidos e não pagos são encaminhados a protesto extrajudicial e que há leis municipais em vigor que instituem programas de regularização com descontos, inclusive de juros e multas, sendo o protesto utilizado de forma rotineira, de modo que se mostra indevida a desconsideração dessas medidas como “administrativas” para fins de prosseguimento da execução.

Argumenta que não se mostra razoável extinguir execuções fiscais sem a prévia realização, pelo Juízo, das pesquisas eletrônicas concebidas justamente para localizar bens e ativos do executado.

Relata ter tentado, por 90 dias, localizar bens do executado por meios próprios, sem sucesso, razão pela qual requereu, expressamente, a adoção das seguintes providências: bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, pelo prazo mínimo de 30 dias de forma alternada; consultas e bloqueios via INFOJUD; restrição de veículos via RENAJUD; e buscas junto aos cartórios de registro de imóveis por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Assevera, ainda, que houve violação ao princípio da não surpresa processual, uma vez que a extinção teria ocorrido sem a prévia intimação da Fazenda e sem a apreciação do pedido de realização de pesquisas em sistemas para localização de bens, circunstâncias que, segundo afirma, evidenciam prejuízo ao exercício de sua atuação processual.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, com a realização das buscas de bens por meio dos sistemas judiciais disponíveis, bem como o cadastramento dos assessores jurídicos indicados para fins de intimação.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Marcelândia, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Inicialmente, ressalta-se que não assiste razão ao Município Recorrente no que se refere à alegada nulidade das intimações eletrônicas. Consta dos autos que a publicação da sentença foi regularmente realizada em nome do advogado constituído e devidamente cadastrado no sistema PJe, o qual recebeu as intimações pertinentes no curso do feito.

Denota-se dos autos que o Município de Marcelândia propôs a Ação de Execução Fiscal, contra

B 7 Serviços de Terraplanagem Ltda., visando ao recebimento do valor de R$ 995,91 (novecentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos), indicado nas Certidões de Dívida Ativa n. 4899/2007 e n. 4158/2006.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de
conciliação
ou adoção de solução administrativa e a realização de
protesto
.

Ato contínuo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão:

“[...] 1. O Supremo Tribunal Federal, em 19/12/2023, no julgamento do Tema 1.184, estabeleceu as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 547, de 2024, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184, estabeleceu diretrizes objetivas para o tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes no âmbito do Poder Judiciário, fixando critérios que definem o interesse de agir, incluindo a fixação de um valor mínimo e as condições para o prosseguimento das ações em curso, relacionados à efetividade da execução.

O referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

A Resolução também estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e no prévio protesto do título.

Diante disso, e diante da r. decisão proferida pelo Tribunal de Justiça deste Estado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial comprovando o cumprimento das condições estabelecidas no Tema 1.184 do STF, sob pena de, não o fazendo, configurar-se a falta de interesse de agir que justifica a extinção do processo.

2. No mais, o exequente poderá, dentro do prazo concedido para emenda da petição inicial, solicitar a suspensão do processo para a adoção das medidas extrajudiciais necessárias à demonstração do seu interesse processual, conforme o item 3 do Tema 1.184.

3. Decorrido o prazo, voltem conclusos para deliberações.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia/MT, 29 de agosto de 2024.”.

O Exequente, ora Apelante, manifestou-se informando que realiza, quase anualmente, campanhas autorizadas por leis municipais instituindo programas de parcelamento de débitos fiscais (REFIS), com abatimento de juros e multas, abrangendo créditos executados ou não, com o objetivo de evitar o ajuizamento de ações fiscais.

Acrescentou que, desde 2005, encontra-se em vigor a Lei Municipal n. 513/2005, que possibilita o parcelamento de débitos fiscais em qualquer fase, diferenciando-se do REFIS por não conceder abatimento de juros e multas.

Sobreveio sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...] Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Marcelândia em face de B 7 Serviços de Terraplanagem, ambos devidamente qualificados nos autos.

A petição inicial foi instruída com a Certidão de Dívida Ativa (CDA) (id. 64995378 - Pág. 13), no valor de R$ 995,91, a qual embasa a presente demanda executiva.

Por meio do id. 167345589 foi determinada a intimação da Fazenda Pública exequente para manifestação acerca do julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, diante da constatação de que se trata de execução fiscal de baixo valor.

Em resposta (id. 177600780), a exequente informou a existência de campanhas legislativas frequentes instituindo programas de regularização fiscal (REFIS), pleiteando, ao final, o prosseguimento do feito sob o argumento de estar cumprindo os requisitos fixados no julgamento supracitado.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Nos termos do Tema 1.184 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

(RE no 1.355.208, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19/12/2023).

Após o referido julgamento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547/2024, que “institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”, constando expressamente em seus artigos 2o e 3o o seguinte:

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Em que pese a manifestação apresentada pela Fazenda Pública municipal, verifica-se que não foi comprovada qualquer tentativa concreta e efetiva de solução administrativa direcionada ao contribuinte, nem mesmo promovido o protesto extrajudicial da CDA.

A simples existência de legislações genéricas sobre parcelamento fiscal, sem a devida prova da ciência individualizada ao devedor ou do oferecimento de oportunidade concreta de adesão, não supre os requisitos exigidos pelo STF e pelo CNJ, tratando-se de alegação abstrata e genérica, incapaz de justificar o ajuizamento da presente execução.

Além disso, não houve demonstração da adoção de qualquer diligência para a localização de bens penhoráveis ou mesmo para a comprovação de que o protesto do título seria medida ineficaz ou desaconselhável sob o ponto de vista da eficiência administrativa.

Ressalte-se que o ajuizamento indiscriminado de execuções fiscais de reduzido valor sem a observância dos princípios da eficiência, proporcionalidade e economicidade, resulta em sobrecarga desnecessária do Poder Judiciário, sem contrapartida efetiva na satisfação do crédito público, o que configura verdadeiro desvio de finalidade na utilização da via judicial.

Não se ignora a importância da arrecadação tributária para a manutenção dos serviços públicos. Todavia, tal função estatal deve se desenvolver dentro dos parâmetros de racionalidade e eficiência impostos pela Constituição Federal, sendo dever da Fazenda Pública adotar mecanismos alternativos e pré-processuais eficazes para recuperação de seus créditos.

Assim, considerando que o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3o do mesmo artigo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em caso de interposição de apelação, intimem-se as contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC, sem nova conclusão ao juízo de origem.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, proceda-se ao arquivamento dos autos, com as devidas anotações e comunicações de estilo. [...]”.

Contra essa decisão, o Município de Marcelândia interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 17/12/2008, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, que institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada, como no caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que o Exequente foi regularmente intimado a adotar as providências exigidas pela recente normatização administrativa e pelo entendimento jurisprudencial consolidado. Em resposta, limitou-se a informar a existência de campanhas quase anuais, instituídas por leis municipais, autorizando programas de recuperação fiscal (REFIS) para parcelamento de débitos fiscais, bem como a vigência da Lei Municipal n. 513/2005, que faculta o parcelamento de débitos em qualquer fase. Contudo, o simples oferecimento de programas de regularização, embora relevante para a política arrecadatória municipal, não supre a exigência de demonstração concreta de que houve efetiva tentativa de conciliação dirigida ao contribuinte no caso específico.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Marcelândia, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025